Tribunal: TJBA
Processo: 8122580-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122580-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOXENE FREITAS DE AQUINO

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO –
ESCREVENTE
.
CANDIDATA CLASSIFICAD
A FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. ATENDIMENTO A ORDEM EMANADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 71.475/BA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária movida por candidata aprovada na posição nº 727 no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente (Edital nº 01/2014), determinando sua nomeação e posse, sob alegação de direito subjetivo à nomeação em razão do surgimento de novas vagas no período de validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação de candidata fora do número de vagas previstas no edital confere direito subjetivo à nomeação diante do surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias durante o prazo de validade do concurso; (ii) verificar se houve preterição arbitrária ou imotivada que autorize a nomeação da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311-RG (Tema 784), fixou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
A expectativa de direito à nomeação apenas se convola em direito subjetivo nas hipóteses em que a aprovação ocorre dentro das vagas do edital, há desrespeito à ordem classificatória, ou se comprovada a preterição arbitrária em razão de novas vagas ou abertura de novo concurso, conforme definido pela Suprema Corte.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF, reafirma que o candidato aprovado para cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição ou desistência de candidatos melhor classificados.
No caso concreto, não restou comprovada a preterição arbitrária ou imotivada da candidata, sendo insuficiente, para fins de nomeação, o simples surgimento de 1.416 vagas decorrentes de aposentadorias durante o período de validade do certame.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Estado da Bahia regularizou as nomeações de candidatos sub judice apenas até 30 de abril de 2023, não abrangendo a situação da autora, que postulou a nomeação após o trânsito em julgado da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
A mera expectativa de direito à nomeação somente se transforma em direito subjetivo nas hipóteses expressamente delineadas pela jurisprudência do STF: aprovação dentro do número de vagas, preterição da ordem de classificação ou ocorrência de preterição arbitrária e imotivada diante de novas vagas.
A inexistência de preterição arbitrária ou de abrangência pelo TAC impossibilita o reconhecimento do direito à nomeação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311-RG (Tema 784), rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STF, Rcl 71.475/BA, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.292/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8122580-43.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
DOXENE FREITAS DE AQUINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora